Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-21.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014697-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (AGRAVADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCELA BALÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Revisão Contratual cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusula por Vício de Informação, deferiu parcialmente tutela de urgência e autorizou o depósito judicial do valor reputado incontroverso da parcela final de financiamento veicular e determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) se a previsão contratual da parcela balão evidencia, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito alegado pela consumidora; (iii) se a existência da ação revisional impede a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos demonstra, de forma expressa, a existência e o valor da parcela final residual, denominada parcela balão, circunstância que, em análise preliminar, afasta a constatação imediata de ilegalidade ou abusividade manifesta da cláusula contratual impugnada.

4. A aferição da suficiência das informações prestadas à consumidora, da efetiva compreensão das condições negociais e da eventual ocorrência de vício de consentimento demanda ampla instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado, revela-se inadequado o afastamento dos efeitos ordinários do inadimplemento contratual, especialmente diante da inexistência de demonstração inequívoca de abusividade contratual.

6. A simples propositura de Ação Revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado no Enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar integralmente a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade decorrente da denominada parcela balão, quando amparada em cláusula expressamente prevista no contrato, demanda dilação probatória para apuração da transparência informacional e da eventual existência de vício de consentimento. 2. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência destinada a afastar os efeitos do inadimplemento contratual. 3. A simples propositura de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 380 do STJ; TJMT, AI n. 1004777-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, pub. 25/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco J. Safra S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Revisão Contratual cc/c Declaratória de Nulidade de Cláusula por Vício de Informação n.º 1005921-06.2026.8.11.0041, ajuizada por
Maria Raimunda Silva de Oliveira
.

A Juíza singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e autorizou o depósito judicial do valor que a autora entende incontroverso referente à parcela n.º 48, no prazo de 05 (cinco) dias e determinou que a requerida se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou, se já o tivesse feito, que procedesse à baixa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de superveniente aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão em razão da falta de fixação do valor da multa diária cominada, aduzindo que a cominação genérica de astreinte sem quantificação prévia viola o art. 537 do CPC, o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal, expondo a instituição financeira a penalidade indefinida e sem teto máximo.

Argumenta, ainda, pela legalidade da parcela balão pactuada no importe de R$ 28.152,96, correspondente a 41,4% do valor do veículo, dentro dos limites regulares de mercado, e pela regularidade da capitalização diária de juros expressamente contratada.

Sustenta, por fim, que a simples propositura de ação revisional não impede a negativação do devedor inadimplente, conforme o Enunciado 380 da Súmula do STJ, e que a ordem de abstenção foi exarada de forma genérica, sem especificação dos cadastros abrangidos.

Requer o afastamento integral da multa diária ou, subsidiariamente, sua fixação em patamar razoável com teto máximo; e que seja determinado ao Juiz singular que especifique quais os cadastros de inadimplentes são objeto da ordem de exclusão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358726395).

Sem contraminuta da Agravada, conforme certidão de Id. 365395364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula por Vício de Informação ajuizada por
Maria Raimunda Silva de Oliveira
em desfavor do
Banco J. Safra S.A.
, que visa a revisão de cláusulas do contrato de financiamento veicular n.º 0114500010041017, firmado em 26/01/2022, com previsão de 47 parcelas mensais fixas no valor de R$ 956,96 e 1 parcela de n.º 48 no importe de R$ 28.152,96, para aquisição de veículo Volkswagen Gol 2020/2021.

Na petição inicial, a autora alegou que o contrato seria abusivo em razão da capitalização diária de juros, da aplicação do sistema Price, da aplicação indevida da modalidade de parcela balão e da divergência nas taxas de juros pactuadas.

Requereu tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora, autorização de depósito do valor incontroverso relativo à parcela n.º 48 e vedação à negativação de seu nome.

A Juíza singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, autorizou o depósito judicial do valor incontroverso da parcela n.º 48 e determinou a abstenção de negativação, sob pena de superveniente aplicação de multa diária em caso de descumprimento, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade da
astreinte
genérica, a legalidade da parcela balão e dos encargos contratados, e que a simples propositura de ação revisional não impede a negativação do devedor inadimplente.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, consistente na autorização para depósito judicial de valor reputado incontroverso pela autora e na determinação para que a instituição financeira se abstivesse de promover a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Em exame próprio desta fase processual, entendo assistir razão ao Agravante.

A pretensão deduzida na Ação principal está alicerçada, essencialmente, na alegação de vício informacional e abusividade contratual decorrente da denominada “parcela balão”, estipulada como última prestação do financiamento firmado entre as partes.

Todavia, a análise dos documentos que instruem os autos não evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela autora.

Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos revela, de forma expressa, no campo “Prestações/Valores” constante do Quadro IV, a seguinte previsão: “001 a 047: R$ 956,96 | 048 a 048: R$ 28.152,96”, circunstância que demonstra que o valor da última prestação foi expressamente consignado no instrumento contratual firmado pelas partes. A princípio, portanto, a denominada parcela balão integra a estrutura econômica do negócio jurídico celebrado.

Embora a Agravada sustente que não recebeu informações adequadas acerca da sistemática de amortização adotada e da existência da parcela residual, a aferição da efetiva transparência contratual, da compreensão da consumidora acerca das condições da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento demanda exame aprofundado do conjunto probatório e produção de outras provas.

Com efeito, a verificação da alegada abusividade contratual exige dilação probatória, inclusive para apuração das circunstâncias da contratação, da forma como as informações foram prestadas pela instituição financeira e da efetiva repercussão das cláusulas impugnadas sobre a formação da vontade da contratante.

Nesse contexto, não se mostra possível, neste momento processual, concluir pela existência de manifesta ilegalidade apta a justificar o afastamento dos efeitos próprios do inadimplemento contratual.

No tocante à vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, igualmente não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida.

É pacífico o entendimento de que a propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede, por si só, a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe o Enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Na hipótese dos autos, entretanto, a alegada abusividade da denominada parcela balão constitui justamente o objeto central da controvérsia instaurada, demandando dilação probatória para o adequado esclarecimento das circunstâncias da contratação, da extensão do dever de informação e da eventual existência de vício de consentimento. Não se está diante, portanto, de ilegalidade patente ou de abusividade constatável de plano.

Além disso, observa-se que a autora não indicou, de forma objetiva, qual seria o montante efetivamente incontroverso da obrigação, limitando-se a requerer que o próprio Juízo fixasse o valor a ser depositado.

Dessa forma, inexistente demonstração inequívoca da probabilidade do direito e considerando que a controvérsia contratual demanda instrução probatória, não se revela juridicamente adequada a manutenção da ordem que impede a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS “BALÃO”. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL SEM EFEITO LIBERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente parecer técnico produzido unilateralmente. 2. A análise de eventual abusividade em cláusulas contratuais relativas a juros e correção monetária, em regra, demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária. 3. O depósito judicial de valor inferior ao contratado não descaracteriza a mora nem impede o credor de exercer os meios legais de cobrança. 4. A simples propositura de ação revisional de contrato não impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10047772320268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2026) (destaquei).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e revogo a tutela de urgência concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026